Tribunal: TJSP
Processo: 1014622-54.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reforma
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – Policial militar que pleiteia sua reforma, com percebimento dos vencimentos integrais, inclusive com a promoção à graduação hierárquica superior – Reforma concedida ex-officio pela Administração Pública – Perda superveniente do interesse processual acerca do pedido de reforma – Laudos periciais realizados pelo IMESC que não comprovam o nexo causal entre as

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – Policial militar que pleiteia sua reforma, com percebimento dos vencimentos integrais, inclusive com a promoção à graduação hierárquica superior – Reforma concedida ex-officio pela Administração Pública – Perda superveniente do interesse processual acerca do pedido de reforma – Laudos periciais realizados pelo IMESC que não comprovam o nexo causal entre as moléstias do autor e as atividades exercidas como policial militar – Impossibilidade da concessão da promoção pretendida – Percepção de sexta-parte e quinquênios - Inovação recursal, que não pode ser admitida – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014622-54.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
XAVIER RIVERA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Weverson
Fábrega dos Santos, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014622-54.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27665 2/8
VOTO No 27.665
APELAÇÃO CÍVEL No 1014622-54.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: DANIEL XAVIER RIVERA
APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz(a) prolator(a): Celina Kiyomi Toyoshima
APELAÇÃO CÍVEL POLICIAL MILITAR Policial militar
que pleiteia sua reforma, com percebimento dos vencimentos
integrais, inclusive com a promoção à graduação hierárquica
superior
Reforma concedida ex-officio pela Administração
Pública Perda superveniente do interesse processual acerca do
pedido de reforma Laudos periciais realizados pelo IMESC que
não comprovam o nexo causal entre as moléstias do autor e as
atividades exercidas como policial militar Impossibilidade da
concessão da promoção pretendida Percepção de sexta-parte e
quinquênios - Inovação recursal, que não pode ser admitida
Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação pelo rito ordinário com pedido de
tutela antecipada proposta por DANIEL XAVIER RIVERA em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

SPPREV, por meio da qual alega ser soldado policial militar de 1a classe e, em
decorrência dos fatores de exposição deletérios próprios do exercício da
função de policial militar, desenvolveu insuficiência venosa crônica, varizes de
membros inferiores e hérnia de disco lombar. Afirma que diante do constante
agravamento de sua condição está afastado do serviço desde março de 2013,
de forma que entende estar incapacitado total e permanentemente para o
trabalho. Requer a procedência da ação para que seja determinada sua
reforma, com percebimento dos vencimentos integrais, inclusive com a
promoção à graduação hierárquica superior ou, alternativamente, seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014622-54.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27665 3/8
reformado nos termos do art. 29, inciso III, letra
“a” e art. 35, inciso I do
Decreto-lei no 260/70, retroativa à data da primeira licença relacionada à
doença incapacitante, bem como o pagamento das diferenças salariais
devidamente acrescidas de correção monetária e juros de mora.
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (fl.
43).
No curso do processo, o autor informou que foi
reformado ex-officio pela Administração Pública (fls. 178/182).
A r. sentença de fls. 286/288, cujo relatório é
adotado, julgou extinto o processo em relação ao pedido de reforma diante da
perda superveniente do interesse processual acerca do pedido de reforma,
uma vez que alcançado administrativamente e julgou improcedente o pedido
de promoção, visto que as perícias médicas realizadas pelo Instituto Médico
Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) afirmaram a ausência de nexo
causal entre as doenças e a atividade policial que exercia o autor.
Em virtude da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo
sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85, § 2o do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade de justiça concedida.
O autor interpôs o recurso de apelação de fls.
294/305 para afirmar, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa, na medida em que os laudos produzidos são omissos
e inexatos. Requer o retorno dos autos à origem para realização de nova
perícia com peritos especializados nas áreas médicas venosa e ortopédica. No
mérito, alega que a reforma administrativa se deu somente após o ingresso da
ação, de modo que o houve o reconhecimento da procedência do pedido por
parte da Administração, razão pela qual o juiz a quo deveria ter homologado o
reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, na forma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014622-54.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27665 4/8
art. 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil. Ademais, assevera que o
nexo causal entre a sua incapacidade laboral e o exercício profissional é
incontestável, de maneira que deve ocorrer a promoção à graduação
imediatamente superior e percepção a vencimentos integrais referentes a essa
graduação, incluindo-se a sexta-parte e os seis quinquênios a que teria direito
ao completar 30 anos de serviço.
Recurso
bem
respondido
às
fls.
311/131,
preenchidos os requisitos de tempestividade e regularidade (fl. 317), sendo
recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Cuida-se de ação proposta por policial militar que
pretende sua reforma e, consequentemente, promoção à graduação
hierárquica superior, com recebimento de vencimentos integrais, em
decorrência de moléstias incapacitantes obtidas em função de suas atividades.
Preliminarmente, o autor requer a nulidade da r.
sentença ao afirmar que os laudos produzidos nos autos são omissos e
inexatos em relação às moléstias que o acometem, sendo, portanto, falhos ao
não associarem a origem de suas enfermidades com as atividades que eram
exercidas. O pleito do autor não prospera. O autor
genericamente se insurge contra as conclusões dos laudos produzidos por
experts capacitados às fls. 194/202, 216/218, 235/245, sem contestar de
forma técnica as motivações expostas pelos peritos de confiança do juízo a
quo. Verifica-se, ainda, que os profissionais são capacitados para a realização
das perícias, sendo profissional especialista em medicina física e reabilitação
fisiatria e profissional especialista em cirurgia vascular.
Logo, improcedente o pedido de nulidade da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014622-54.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27665 5/8
sentença por cerceamento de defesa.
No mérito, igualmente não comporta reforma a r.
sentença no que diz respeito à extinção da ação no que se refere ao pedido de
reforma do autor. Como se verifica das informações prestadas às fls. 178/182
pelo próprio autor, no transcorrer do processo, este foi reformado ex-officio
pela Administração Pública, de modo que sobre este pedido incide o art. 485,
inciso VI do Código de Processo Civil, como corretamente assinalou o juiz de
origem.
Ademais, no que se refere ao pedido de promoção,
constata-se que a reforma do autor foi concedida pela Administração com
fundamento no inciso V do art. 32 do Decreto-lei no 260/70, vigente à época,
o qual dispunha:
“Artigo 32 - A invalidez ou a incapacidade física
poderá ser consequente de: (...)
V - acidente ou doença sem relação de causa efeito
com o serviço.”
Contudo, o autor sustenta que suas moléstias se
originaram nas atividades policiais que exerceu, de modo que faz jus à
promoção nos termos do caput e do § 1o do art. 1o da Lei Estadual no
5.451/1986, com redação dada pela Lei Complementar no 1.305/2017:
“Artigo
1.o
- Os
policiais
militares
julgados
definitivamente incapazes para a função policial
militar serão reformados com vencimentos integrais
de seu posto ou graduação independentemente de
seu tempo de serviço.
§ 1o - Se a morte, invalidez ou incapacidade
resultarem de lesão ou enfermidades adquiridas em
consequência de exercício de função policial, o
policial
militar
será
promovido
ao
posto
ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014622-54.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27665 6/8
graduação imediatamente superior e perceberá
vencimentos
integrais
a
que
teria
direito
ao
completar 30 (trinta) anos de serviço. (NR)”
Ocorre que as perícias realizadas nos autos não
atestam o nexo causal entre as enfermidades do autor e a atividade policial
exercida:
“6. CONCLUSÃO
Diante do exposto, quanto às patologias ortopédicas
podemos concluir que:
?
Os achados de exame físico, exames subsidiários e
documentos anexados aos autos enviados ao IMESC
estão de conformidade com os sintomas relatados
na presente perícia;
?
Não existe nexo da patologia ortopédica com a
atividade laborativa como causadora do plano
relatado e exibido alvo da presente perícia;
?
Nota-se ainda comorbidades (Obesidade Grau II)
deflagradas nesta perícia, que corrobora para a de
incapacidade atual;
?
Periciado atualmente encontra-se em condições
clínicas
estáveis,
com
caracterização
de
incapacidade total e permanente para atividade
laborativa habitual;
?
Fica estabelecido como data inicial das lesões
Outubro de 2014; e como data da incapacidade
Outubro de 2014 data do exame que comprova
comprometimento
radicular
sem
nexo
de
causalidade com a atividade laborativa relatada;
?
As sequelas que deram origem ao déficit funcional
total, parcial e permanente de integridade física são:
impeditivo do exercício da atividade profissional
habitual, como Policial Militar, sendo no entanto
compatível com outra profissão na área de sua
preparação técnica.” (fls. 200/201)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014622-54.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27665 7/8
“6. CONCLUSÃO
Diante do exposto conclui-se que:
a) Periciado é portador de: CID-10: I87.2- Insuficiência
venosa (crônica) (periférica) e I83.9
Varizes dos
membros inferiores sem úlcera ou inflamação e
E66.9 Obesidade não especificada.
b) Não há nexo causal entre a patologia vascular e a
atividade laborativa usucal. Destaca-se que a causa
das varizes é multifatorial.
c) Do ponto de vista angiológico há caracterização de
incapacidade total e permanente para a atividade
profissional de policial militar.
d) Não
há,
nas
cópias
dos
prontuários
médicos
encaminhadas, documentação médico-legal objetiva
que permita fazer outras considerações.” (fl. 240)
Contata-se que os laudos produzidos foram pautados
em critérios técnicos adequados, com fundamentação, inexistindo quaisquer
fatores que afastem a sua validade.
Desse modo, inaplicável a promoção pretendida pelo
autor, uma vez que não demonstrado o nexo causal entre suas moléstias e as
atividades de policial militar.
Por fim, em relação ao argumento do autor quanto
ao seu direito ao recebimento de sexta-parte e dos seis quinquênios,
compulsa-se dos autos que o pedido não foi expressamente aduzido na
exordial, de modo a se tratar de inovação recursal, que não pode ser
admitida, nos termos do art. 1.013, §1o do Código de Processo Civil. Frise-se,
ademais, o autor não fez prova de que recebe os adicionais, ônus que lhe
incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não
juntou, por exemplo, qualquer demonstrativo de pagamento que comprovasse
seu direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014622-54.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27665 8/8
Desse modo, pelo exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a
verba honorária em 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade judiciária concedida
ao autor.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora